Tribunal: STF
Processo: ARE 1328642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Ação julgada extinta, por falta de andamento processual. Noticiada a venda antecipada do bem. Cumprimento de sentença. Impugnação ofertada pelo banco-executado. Insurgência com relação à decisão que suspendeu a fase executiva. Insurgência da exequente. Acolhimento. Intempestividade da manifestação. Necessidade de prosseguimento da execução. Preliminares de ilegitimidade ativa e nulidade arguidas em contraminuta. Não acolhimento. Exequente legítima herdeira. Principio de saisine. Ademais, agravada que postulara sua inclusão no polo passivo da demanda. Nulidade também não verificada por alegada ausência de manifestação do Ministério Público. Art. 279, §2º, do CPCP. Inexistência de prejuízo à menor, credora nos autos. Parecer ministerial em segunda instância que confirma a ausência de nulidade. Decisão reformada. Recurso provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127, §1º; e 129, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "E, diferente do que sustenta, em todas as fases processuais fora observada a intervenção ministerial no feito, em observância ao disposto no art. 178, II, do CPC.
    A alegação de que 'uma vez que a demanda se trata de execução judicial movida por menor incapaz e diante o fato do Ministério Público nunca ter sido chamado à se manifestar, é evidente e nítida a nulidade de todo o feito' (fl. 290), não merece acolhimento, posto que ausente qualquer prejuízo à menor.
    E não se pode olvidar que houve manifestação da d. Procuradoria de Justiça, que expressamente consignou inexistir qualquer nulidade. Portanto, observado o disposto no §2º do art. 279 do CPC, segundo o qual 'a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo'.
    Nesse sentido:
    (...)
    In casu, como a manifestação da D. Procuradoria foi no sentido de que inexiste nulidade, principalmente porque não houve qualquer prejuízo à agravante, que, em verdade, é credora no processo, inexistindo risco de ter seu patrimônio afetado ou qualquer outra forma de prejuízo, tendo constado do parecer que 'da atenta análise do feito principal, tanto de conhecimento como de satisfação do débito, verifica-se que o Ministério Público participou ativamente, com pareceres ofertados em Primeiro Grau e pela D. Procuradoria de Justiça, na apelação interposta pelo agravado'.
    Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas pelo agravado em sua resposta."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente